Tribunal: TJDFT
Processo: 0733492-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL UNIPESSOAL DE RELATOR EM SEDE DE CÂMARA CÍVEL. ORDEM PARA FORMALIZAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SILÊNCIO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA APONTADA COMO COATORA AO RECEBER O RECURSO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE WRIT. POSSIBILIDADE DE ADMISSÃO E CONCESSÃO.

1. Iniludível que, em sede de agravo interno manejado contra autoridade judiciária de segundo grau, em sede do próprio órgão fracionário de inferior jurisdição (Câmara Cível em relação ao Conselho Especial), o qual determinou a assinatura da carta de arrematação e, acaso cumprida, tornaria a praça perfeita, acabada e irretratável (dicção do art. 903, do Código de Processo Civil), o que esvaziaria completamente o inconformismo recursal e, assim, justificada a impetração do writ perante este Conselho Especial e a concessão de liminar para suspender aquele comando até análise do mérito por aquele colegiado (2a Câmara Cível).

2. É de se registrar que, a autoridade judiciária apontada como coatora, no caso concreto, ao receber o gravo interno, não suspendeu sua decisão e não se retratou após resposta da parte agravada (artigo 1021 e §§ do CPC).

3. Manifesta a plausibilidade do direito alegado pelo impetrante ainda mais que a pretensão recursal, informada no writ, foi agasalhada em sede recursal perante o colendo STJ, e patente o perigo da demora, pois, assinada a carta de arrematação, repita-se, a praça estaria perfeita, acabada e irretratável.

4. Em sede de mandado de segurança, quando a pretensão mor se concentra na concessão de efeito suspensivo, e não a defenestração dos autos do próprio ato jurisdicional, desnecessário perquirir sobre teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, mas sim plausibilidade da fundamentação e perigo da demora. Precedente STJ RESP 13777/PR. Por analogia ainda decisão unipessoal do Min. GILMAR MENDES, em sede de MS TP 39795 (31.julho.2024).

5. Ordem admitida e concedida nos termos voto do relator. Prejudicado agravo interno.